Tribunal: TJMT
Processo: 0035564-46.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0035564-46.2014.8.11.0041
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: BERNARDO DE SOUZA CORREA FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 57562980) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 52768983):
“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE TRINTA DIAS — ARTIGOS 183, § 1o E 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO. É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo previsto nos artigos 183, § 1o e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso. Recurso não provido.” (TJMT, RAC 0035564-46.2014.8.11.0041, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que “(...)a Corte local contrariou o disposto no art. 1003, §5o e art. 183, §1o, ambos do CPC, pois o Recurso de Apelação protocolado dia 13 de novembro de 2018 é tempestivo, porque protocolado dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC), que fez previsão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais”.
Aponta que houve violação ao princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do CPC, salientando que somente se inicia o prazo com a entrada destes na instituição, nos termos do artigo 183, § 1o do CPC.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Evidencia-se que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, com fundamento no art. 1.029, §5o, do Código de Processo Civil, requer-se a concessão de efeito suspensivo a este recurso especial, uma vez que os entes que são beneficiados com a intimação pessoal, tem início com a entrada dos autos na instituição. E, no mérito, provimento porque a justificativa apresentada pelo Recorrente que não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça local.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 60079993.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
O simples pedido para recebimento do recurso, com efeito suspensivo, não é apto à possibilitar a concessão do aludido efeito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi